Tribunal: TJDFT
Processo: 0009171-82.2018.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0009171-82.2018.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: LUIS GONZAGA DE JESUS CARVALHO, DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL DEVEDOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS DECISÃO Em consulta ao processo de origem (0020261-47.2015.8.07.0015), percebe-se que o credor LUIS GONZAGA DE JESUS CARVALHO recebeu seu crédito e deu quitação (petição ID 80377608 - processo de origem). Dessa forma, no momento, nada há a prover em relação ao requerimento ID 24451081. Arquive-se. Intime-se a Defensoria Pública. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios